Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, não há que se falar em sentença extra petita.
2. In casu, não houve decisão citra petita, nem ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a r. sentença indicou devidamente os fundamentos para a extinção do feito, independentemente de a fundamentação estar correta.
3. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.